Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo fundadas razões da ocorrência de crime permanente, no interior do imóvel, caracterizando situação de flagrância, não há falar em nulidade das buscas por violação de domicílio, nos termos do art. 5o, XI, da CF. Preliminar rejeitada.
2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para respaldar à condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, bem como o pedido de desclassificação para o art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343 /2006.
4. A quantidade a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. 4.1 In casu, a apreensão de porções de cocaína e maconha justificam a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em razão da diversidade e da natureza, sendo a cocaína entorpecente de elevada nocividade e alto grau de dependência, bem como da quantidade expressiva das substâncias.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.